Tribunal: TJMT
Processo: 0004681-70.2015.8.11.0045
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0004681-70.2015.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[NULIDADE, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, CONTRATO TEMPORÁRIO DE MÃO DE OBRA L 8.745/1993]

RELATOR:
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[JULIANA TIDRE - CPF: 012.959.641-80 (APELADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE - PROCESSO SELETIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATA NÃO RECOMENDADA – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA – PREVISÃO NO EDITAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA NULA.

1. Configura julgamento extra petita quando o juiz julga pedido diverso daquilo que foi realmente pedido, ofendendo assim o princípio processual da congruência ou adstrição e previstos no artigo 141 e artigo 492, "caput" ambos do Código de Processo Civil.

2. Deve ser aplicada a teoria da causa madura quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, a teor do artigo 1.013 do CPC.

3. A existência de boletim de ocorrência é situação hábil e legal a qual conduz à reprovação de candidatos na fase de investigação social de certame, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da inocência, mormente em se tratando de processo seletivo em área tão sensível como é o caso da segurança pública.

4. Não há que se falar em nulidade do ato administrativo, pois a Autora não procurou se inteirar acerca da motivação ou fundamento que indeferiu o recurso administrativo por ela interposto, bem como não há qualquer prova, ainda que mínima ou indícios, de que a Administração Pública tenha se recusado a fornecer as informações necessárias e aos motivos que levaram ao indeferimento do recurso administrativo.

5. Sentença declarada nula, pedidos julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JULIANA TIDRE em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 0004681-70.2015.8.11.0045, julgou procedente o pedido inicial (Id. 93667985).

O Apelante sustenta que a investigação social é prevista no art. 15, § 1º, inc. V, da Lei Estadual nº 9.688/2011, que reestrutura a carreira dos profissionais do sistema socioeducativo e dá outras providências. Narra que o edital previu o caráter eliminatório da investigação social. Argumenta que a Apelada foi eliminada por constar em seu desfavor o Boletim de Ocorrência nº 2012.443505 em que lhe é imputado o crime de abandono de incapaz. Aduz que a Apelada não tem reputação ilibada e conduta compatível com a função. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com improcedência da pretensão inicial.

A Apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 93667988).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 100312493).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que a investigação social é prevista no art. 15, § 1º, inc. V, da Lei Estadual nº 9.688/2011, que reestrutura a carreira dos profissionais do sistema socioeducativo e dá outras providências. Narra que o edital previu o caráter eliminatório da investigação social. Argumenta que a Apelada foi eliminada por constar em seu desfavor o Boletim de Ocorrência nº 2012.443505 em que lhe é imputado o crime de abandono de incapaz. Aduz que a Apelada não tem reputação ilibada e conduta compatível com a função.

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se a Apelada pode ser considerada como recomendada a continuar no concurso público para contratação temporária de profissionais do sistema socioeducativo, conforme Edital nº 01/2015.

O Edital de certame (Edital nº 001/2015) é claro ao prever a fase de investigação social, de caráter eliminatório (item 5.1):

3ª Fase: Investigação Social, de caráter eliminatório (que poderá ocorrer a qualquer tempo até o ato da contratação).

(Id. 93667955)

A exigência de investigação social encontra previsão no art. 15, § 1º, inc. V, da Lei Estadual nº 9.688/2011:

Art. 15 O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1º Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Socioeducativo serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

(...)

V - Investigação social.

Essa mesma lei prevê em seu art. 8º, inc. III, alíneas ‘a’ à ‘m’, as atribuições do agente socioeducativo, quais sejam:

Art.
8º As atribuições dos cargos que integram a carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo são, dentre outras, as seguintes:

(...)

III - Agente Socioeducativo do Sistema Socioeducativo: as atribuições deste cargo são:

a) atendimento;

b) orientação;

c) assistência;

d) disciplina;

e) vigilância;

f) segurança interna;

g) guarda;

h) custódia;

i) escolta;

j) operar sistema de comunicação;

k) conduzir veículos;

l) realizar revista nos segregados, nas celas, nos pátios e dependências afins;

m) prestar segurança aos diversos profissionais que fazem atendimentos especializados às pessoas custodiadas.

Dentre as diversas atribuições podemos considerar as de atendimento, orientação, assistência, disciplina e vigilância.

Nesse cenário, é certo que a existência de boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a eliminação em processo seletivo.

No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação da Apelada no certame, qual seja, tratar-se de seleção para agente do sistema socioeducativo, o qual está intimamente ligado e pertencente à
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso
, ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública.

Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público fundamentada na existência de boletim de ocorrência que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função, em especial pelo fato, qual seja, abandono de incapaz.

Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO: INVESTIGADOR POLÍCIA CIVIL - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÕES: OMISSÃO: DESCLASSIFICAÇÃO - CONCESSÃO LIMINAR - REQUISITOS: AUSÊNCIA. A idoneidade moral constitui requisito legal para ingresso em cargo de investigador da Polícia Civil, sendo justificada a contraindicação por ato administrativo lastreado em boletim de ocorrência policial que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional da não culpabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.069854-6/002, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0018, publicação da súmula em 31/08/2018)

Ademais, a análise da idoneidade moral não se resume apenas e tão somente em verificar eventuais delitos praticados pelo candidato no passado, mas sim em avaliar se a sua personalidade, lastreada em comportamentos e condutas, é condizente à postura que se espera de alguém que desejar ingressar na Administração Pública, mormente, em se tratando de área sensível como é o caso da segurança pública.

Nesse sentido, trago à colação o aresto do STJ:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Consta dos autos que o ora recorrente participou do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos para o exercício da função de Agente de Segurança Penitenciário, tendo feito inscrição para a Regional de Divinópolis/MG, conforme Instrumento Convocatório - SEAP 01/2018, que previa a existência de 158 vagas e mais cadastro de reserva. O ora recorrente foi aprovado na 127ª colocação na primeira etapa do certame (prova objetiva e avaliação de títulos). Todavia foi desclassificado na fase de Investigação Social (comprovação de idoneidade e conduta ilibada). 2. O Tribunal de origem denegou a segurança nos seguintes termos: "No caso o autor foi autuado em 2007 pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 305 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Houve composição de danos (fls. 03 - doc. de ordem 06). Mas segundo o documento ID 60328362 a contraindicação do impetrante, conforme item 11.6 do edital, decorreu do REDS (Registro de Eventos de Defesa Social - que é o registro de ocorrência de fato policial) nº 2017.001956580-001 - Foi ele preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de porte de substância entorpecente, o que violaria o item 11.6 "b" e 6 "g" do Edital. Não se discute, aqui, o princípio da presunção de inocência, mas a importância da idoneidade moral como requisito indispensável ao desempenho das funções de natureza policial, a permitir que a Comissão de Análise das Investigações Sociais busque elementos e provas suficientes a constatá-la. Para se aferir a idoneidade moral não se requer, necessariamente, prévia condenação criminal, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, concernentes à vida pregressa e que não recomendem o ingresso no cargo público. A investigação social, em suma, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto a infrações penais que eventualmente tenha praticado" (fl. 229, e-STJ).
3. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência. 4. Recurso Ordinário não provido
.

(STJ - RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020) (Destaquei)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 DE OUTUBRO DE 2022:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor examinar as razões da eliminação da candidata do processo seletivo.

O voto foi disponibilizado e em análise conjunta com os autos, com a devida vênia, divirjo do d. Relator quanto ao mérito do recurso.

Explico.

Cuida-se de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais do Sistema Socioeducativo, regulado pelo Edital nº 01/2015, para atuarem na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, especificamente no Centro de Atendimento Socioeducativo, no município de Lucas do Rio Verde – MT.

A autora, ora apelada, foi aprovada na primeira e na segunda fase da seleção, de caráter classificatório e eliminatório, consistente na avaliação de títulos e em Teste de Aptidão Física, respectivamente.

Contudo, foi eliminada do certame na terceira fase, qual seja de investigação social, o que ensejou a interposição de recurso à Comissão do Processo Seletivo.

Ocorre que, em que pese tenha recorrido do resultado eliminatório, não foram disponibilizadas à candidata as razões de sua eliminação.

Ainda que em sede de contestação e de apelação o Estado de Mato Grosso aduza que a candidata foi eliminada por ter sido identificado Boletim de Ocorrência (B.O. nº 2012.443505 – abandono de incapaz) registrado em seu desfavor, não há provas nos autos que a motivação tenha sido disponibilizada à parte autora.

Neste ínterim, não se desconhece que o artigo 37, I, da Constituição da República, autoriza a Administração a restringir a admissão de servidores por meio de fixação de requisitos, em decorrência de seu poder discricionário.

Entretanto, a liberdade para definir tais requisitos não é absoluta, ficando a cargo do Poder Judiciário a análise de eventual ilegalidade cometida pelo administrador ou de ofensa à regra da razoabilidade, sem que isso caracterize interferência na discricionariedade do mérito administrativo.

No caso dos autos, verifica-se que os motivos da reprovação da parte Autora na fase de investigação social não foram apresentadas pelo Apelante, não sendo possível identificar os elementos desabonadores que culminaram com a exclusão da candidata. É um dever a motivação dos atos.

Além disso, após a interposição de recurso administrativo, a banca examinadora, novamente, deixou de expor os reais motivos da eliminação da autora, em evidente prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Registre-se, por oportuno, que a Constituição Federal consagra o princípio da transparência, assegurando aos administrados a ciência dos motivos que levaram a Administração a decidir de determinada forma, possibilitando, inclusive, o controle dos atos emanados pelo Poder Público, sem que isto represente violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa linha de intelecção quanto ao dever em motivar e a publicidade, vejamos julgado do Órgão Especial desta Corte de Justiça:

FEITO ORIGINÁRIO – COMPETÊNCIA ORGÃO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA – LEI 12.016/2009 – PRETENSÃO DE TOMAR CONHECIMENTO DAS NOTAS ORAIS FEITAS PELOS EXAMINADORES – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO EM MATO GROSSO – LEI FEDERAL N. 12.527/2011 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – ORDEM MANDAMENTAL DEFERIDA - ADITAMENTO DA INICIAL – PEDIDO FEITO DEPOIS DE NOTIFICADO O IMPETRADO E APRESENTADO AS INFORMAÇÕES E CONTRAPOSTO AO PEDIDO – CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 319 E 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE FORMAL – APLICAÇAO SUBSIDIÁRIA – ART. 15 DO CPC - PRECLUSÃO TEMPORAL – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA - § 6º, ARTIGO 6º, DA LEI 12.016/2009. Ordem mandamental conhecida em parte e na parte conhecida deferida.

(1)- Ao não disponibilizar os espelhos das provas e seus critérios, a banca examinadora, impossibilita a aferição, pelo candidato, do conteúdo e fundamento exigidos que não fosse abordados em sua prova, prejudicando, sua ampla defesa, bem como ferindo a publicidade dos atos públicos e o dever de motivação. Neste patamar não é
razoável prejudicar o candidato, com sua eliminação do concurso, sem a fundamentação da decisão administrativa
, devendo-lhe ser oportunizado o acesso ao expediente pormenorizado de sua Avaliação da Prova Oral, é dever da Comissão Processante do Concurso apresentar de forma explícita e devidamente fundamentada a avaliação oral feita por todos os examinadores. Se assim não o faz, violam os princípios constitucionais da publicidade do ato administrativo (artigo 37 da CF/88), o princípio do direito a informações (acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º da CF/88 e na Lei Federal n. 12.527/2011). Concede-se ordem para o fornecimento das informações requeridas.

[...]

(N.U 1022745-42.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Órgão Especial, Julgado em 11/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA/CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – AVALIAÇÃO DIDÁTICA – BANCA EXAMINADORA – MOTIVAÇÃO ACERCA DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA A REFERIDA AVALIAÇÃO – INSUFICIÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As decisões administrativas devem ser motivadas, de modo a se saber quais os fundamentos de direito e de fatos que justificaram a decisão exarada, bem como porque o procedimento deve primar pela transparência, publicidade e recorribilidade

(TJMT, N.U 1003539-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – CONSTATADA – VÍCIO SANADO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO PARA CARGO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – JUSTIFICATIVA GENÉRICA E INSUFICIENTE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A eliminação do Impetrante na fase de investigação social por não ser “portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”, sem justificar os motivos de tal conclusão, mostra indevida.

Não se admite a eliminação de candidato a concurso público com base em fundamentação extremamente genérica, sendo dever da banca examinadora indicar critério objetivo que justifique o resultado publicado.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

(TJMT, N.U 0056259-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 26/05/2021)

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À PUBLICIDADE, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Remessa Oficial contra sentença em que se concedeu parcialmente a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato de eliminação de candidato em fase de Sindicância de Vida Pregressa sem a devida disponibilização da motivação do referido ato.

2.
No Direito Administrativo a motivação do ato administrativo, ou seja, a exposição dos motivos da autoridade administrativa para praticar determinado ato, é o requisito moralizador por meio do qual se viabiliza o controle da existência, da licitude e suficiência dos motivos indicados pela Administração Pública para a prática de seus atos.

3. Os incisos I, III e IV e o § 1º do art. 50 da Lei nº 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital nº 2.834/2001, exige expressamente que todos os atos ou decisões administrativas sejam explicitamente motivados, de forma clara e congruente. No âmbito do Distrito Federal a Lei nº 4.949/2012 exige que o todo recurso seja respondido de forma fundamentada (art. 56 da Lei) e, especificamente em relação à fase de Sindicância da Vida Pregressa, prevê como obrigatória a indicação da fundamentação/motivação para declaração do candidato como contraindicado nesta fase do certame (art. 65 da citada norma). Além de tais prerrogativas, veda, em seu art. 6º, a prática de atos na realização de concursos públicos que atentem contra o exercício do controle externo da legalidade do certame ou que dificultem o controle individual dos candidatos em relação à sua performance e diante da ocorrência de eventual ilegalidade durante o desenrolar de todas as etapas do certame, inviabilizando, por via de consequência, que seja levado ao crivo do Poder Judiciário eventual ilegalidade cometida em seu desfavor.

4. Sem a disponibilização dos motivos para a eliminação do candidato no certame, e para indeferimento do recurso administrativo interposto, não há meios para que ele exerça legitimamente sua ampla defesa e o contraditório, até porque a ausência de motivação para o indeferimento de recursos administrativos equivale à não apreciação destes, o que de fato representa uma nulidade do ato (por vício de forma), a autorizar a intervenção do Poder Judiciário.

5.
A constatação da inobservância aos princípios norteadores do agir administrativo, como do devido processo legal, da razoabilidade, da publicidade, da transparência, da ampla defesa e do contraditório, configuram notória ofensa a direito líquido e certo do candidato eliminado, impondo-se manter a sentença que ordenou a disponibilização ao candidato dos documentos comprobatórios da motivação apontada pela Administração Pública para sua exclusão no certame de que participou.
6. Remessa Oficial conhecida e não provida.

(TJ-DF 07043388620198070018 DF 0704338-86.2019.8.07.0018, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/11/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA DO ANO DE 2006. EXCLUSÃO EFETIVADA NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA DOS ATOS QUE RESTRINJAM A ESFERA DE DIREITOS DOS CIDADÃOS E QUE DECIDAM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONCURSO OU SELEÇÃO PÚBLICA
. INTELECÇÃO DO ART. 50 DA LEI Nº 9784/99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS.

(TJ-BA - REEX: 01784108720088050001, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020) (grifos nossos)

A candidata-apelada não pode permanecer no vácuo acerca de razões que impuseram sua eliminação. Destaca-se, fazendo coro ao juízo
a quo
: “
não há notícia nos autos de que o referido boletim de ocorrência ensejou qualquer investigação criminal, tampouco ação penal, eis que não fora juntado qualquer documento pelo Requerido neste sentido. Ademais, a Requerente acostou aos autos certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Estadual e Justiça Federal (pp. 20e 21), além de declaração de idoneidade moral assinada por servidores vinculados a SEJUDH
”.

Assim, a exclusão da candidata fere regras vinculantes de motivação, transparência e a recorribilidade.

Em face do exposto, com a devida vênia,
divirjo do d. Relator
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2022:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR), DESPROVEU. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 25.10.2022., EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que, nos
autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou procedente o pedido inicial e declarou nulo o ato administrativo que culminou na exclusão da Autora do Processo Seletivo Simplificado, vinculado ao edital n.0 01/2015 da SEJUDH.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado de Mato Grosso que a
investigação social é prevista no art. 15, $1°, V, da Lei Estadual n° 9.688/2011.

Argumenta que o edital previu o caráter eliminatório da investigação social,
que a Apelada foi eliminada por constar em seu desfavor o Boletim de Ocorrência n° 2012.443505, em que lhe é imputado o crime de abandono de incapaz, ausência reputação ilibada e conduta compatível com a função.

O e. Relator, Dr. Gerardo Humberto Gerardo da Silva Junior votou no
sentido de dar provimento ao apelo, ao passo. que o 1° Vogal, e. Dr. Antônio Veloso Peleja Junior votou no sentido de desprover o recurso.

Em razão da divergência instaurada, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Analisando todo o processo desde o seu nascedouro, conclui-se que a
sentença é nula, ante a ocorrência de julgamento
extra petita
, pelos seguintes fundamentos.

Registro inicialmente que o fato desta Vogal estar reconhecendo
ex officio
,
neste momento processual, a nulidade da sentença, deveria, a primeira vista, abrir vista às partes para manifestação prévia, á teor do que dispõe o art. 10 c/c art. 933, $1°, ambos do CPC.

No entanto, tratando-se de vício insanável, desnecessária é tal providência,
conforme estabelece o art. 932, parágrafo único, do CPC.

Segundo a narrativa exposta na exordial, a Autora foi reprovada em teste
seletivo para assumir cargo público (agente socioeducativo) e, mesmo interpondo recurso administrativo, não soube os motivos e os fundamentos de sua reprovação.

No entanto, o juízo
a quo
, analisando a matéria de defesa do Estado de Mato
Grosso, entendeu ser indevida a exclusão da Autora por estar respondendo Boletim de Ocorrência por abandono de incapaz, uma vez que fere o princípio da presunção de inocência.

Como se pode observar, o juiz decidiu de forma diversa daquilo que foi realmente perdido.

Não se trata de adotar fundamento diverso pelo juízo
a quo
, mas-sim de
proferir sentença com premissa fática diversa, pois uma coisa é não saber os motivos e fundamentos da exclusão da candidata e, coisa distinta é considerar a Autora como presumidamente inocente.

Dentro desse contexto, ocorreu a um só tempo,
error in judicando
e
julgamento
extra petita
.

Há neste caso, uma nulidade intransponível e insanável, qual seja julgar
pedido diverso daquilo do que foi realmente pedido, ofendendo assim, o princípio processual da congruência ou adstrição e previsto nos art. 141 e art. 492, "caput" ambos do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 942. E vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Houve um típico julgamento
extra petita
, devendo assim, ser declarada nula a sentença ora recorrida.

Acerca da matéria, assim é a doutrina processual,
in verbis
:

A sentença
extra petita
é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Editora JusPodivm, ano 2016, p.: 820)
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justo,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO QUE EXTRAPOLA O PEDIDO DO IMPETRANTE. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Cinge- se a controvérsia dos autos a saber se houve ou não julgamento extra petita pelo Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, extrapolando os limites do pedido do impetrante. (...) 4. A despeito da oposição de embargos de declaração, na decisão do Tribunal de Justiça, apreciou-se questão diversa, pois a impetração dizia respeito à violação do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Grande do Sul, que determinou a RESCISÃO CONTRATUAL, no entanto, no
mandamus
, decidiu-se no sentido da SUSPENSÃO DO CONTRATO, em manifesta violação dos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil/73. 5. O art. 460 do /73 consagra o princípio da adstrição da sentença ao pedido do autor, cuja
ratio
se vincula ao princípio do dispositivo previsto no art. 262 do CPC, segundo o qual o juiz fica limitado ao pedido do autor. 6. Reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta. Nesse sentido: AgRg no RMS 28.467/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis, Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011; RMS 22.266/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe 15/10/2010; RMS 18.655/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 16/08/2007, p. 286. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS 43.443/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL /REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA -
VERBAS TRABALHISTAS - SENTENÇA QUE CONDENOU A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA MUDANÇA DA MOEDA DE REAL PARA URV - DECISÃO DE NATUREZA DIVERSA DA PEDIDA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. A sentença que concede ao demandante providência diversa da requerida é extra petita, de forma que o decisum proferido neste contexto viola os artigos 141 e 492, ambos do Novo , devendo ser anulado. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 126752/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).

Diante do acima exposto, DECLARO
ex officio
nula a sentença e julgo,
desde já, o mérito da ação em observância ao que dispõe o art. 1.013, $3°, II, do CPC (teoria da causa madura),
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)
§3° Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;

A questão central a ser decidida é saber se a Autora pode ser excluída de
processo seletivo sem saber qual a real motivação de sua exclusão.

Insta consignar que tenho convencimento já firmado de que a existência de
boletim de ocorrência é situação hábil e legal a qual conduz à reprovação de candidatos, na fase de investigação social de certame, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da inocência, mormente em se tratando de processo seletivo em área tão sensível como é o caso da segurança pública.

Já manifestei diversas sobre a referida matéria.

No entanto, repito, não é essa a questão fulcral da presente lide, mas sim,
saber acerca de sua exclusão sem a devida motivação do ato administrativo.

O Estado de Mato Grosso, na contestação anexada no Id. 93667972 e nas
razões recursais anexadas no Id. 93667985, afirma, de forma categórica e até mesmo incisiva, que a Autora foi excluída do processo seletivo (regulado pelo Edital n° 01/2015) pelo fato desta estar respondendo boletim de ocorrência (Boletim de Ocorrência n° 2012.443505) por abandono de incapaz, cujas razões foram disponibilizadas no Diário Oficial n° 26580, publicado no dia 21/07/2015.

Ao consultar o referido oficial no sítio eletrônico da Administração Pública
para publicação de seus atos (
www.iomat.mt.gov.br
), constata-se que a Autora, em nenhum momento, foi impedida de ter acesso às razões que levaram ao indeferimento de seu recurso administrativo.

Pelo contrário, numa atitude louvável como forma de proteger a intimidade
e privacidade de cada candidato, a Administração Pública colocou à disposição dos candidatos diversos meios (pessoalmente, por procuração e telefone) para esclarecer os motivos e razões do resultado do recurso administrativo, conforme se pode observar no Edital Complementar n° 07 publicado no referido Diário Oficial, o qual transcrevo na íntegra para elucidar qualquer dúvida,
in verbis
:

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS
DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

EDITAL COMPLEMENTAR N° 07 AO EDITAL N° 01/2015

A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988,
Decreto Estadual n° 88 de 11 de maio de 2015 e Lei Estadual n° 9.688, de 28 de dezembro de 2011, e de acordo .com Edital de Abertura N° 01/2015 publicado no Diário Oficial do Estado de 19 de Junho de 2015, resolve divulgar o resultado dos recursos impetrados contra o Resultado Preliminar publicado em Diário Oficial do dia 14/07/2015.

Nome

Data de Nascimento

Inscrição

Resultado Recurso

Joabe
Pereira Mendes

22/02/1985

398

Indeferido

Juliana Tride

15/03/1985

311

Indeferido

Odeval Correa da Silva

08/01/1979

027

Indeferido

Vanderlei Valente Barbosa

11/04/1976

153

Indeferido

Maria
Edilma Trindade Lisboa

05/12/1989

064

Indeferido

Rogério
M. do Nascimento

18/02/1975

018

Indeferido

Richardson Cleyton C. Silva

27/10/1983

113

Indeferido

Paulo Ricardo S.
Ferreira

28/03/1977

371

Indeferido

Tiago
Pereira Abrahão

07/05/1984

372

Indeferido

Sergio Batista Costa

15/08/1984

166

Indeferido

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O candidato que tenha interesse em conhecer das razões do indeferimento do pleito recursal deve pessoalmente, ou via procuração devidamente reconhecida em cartório, realizar requerimento formal perante a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos/SEJUDH-MT, sito à Rua Ten. Eulálio
Guerra, N°488, Esq. com Av. Pres. Afonso Pena Quilombo - Cuiabá-MT - Antigo Colégio Plural, CEP:78.043-528 - PABX: (65) 3315- 1500.

Cuiabá, 21 de julho de 2015. (NEGRITEI)

Não há qualquer prova, ainda que mínima ou indícios, de que a Administração Pública tenha se recusado a fornecer as informações necessárias e aos motivos que levaram ao indeferimento do recurso administrativo interposto pela Autora.

Importante destacar ainda que a Autora não nega o desconhecimento do
Edital Complementar acima transcrito, ou seja, tinha a Apelada o pleno conhecimento do referido ato administrativo.

Nesse norte, se a Autora não procurou se inteirar acerca da motivação ou
fundamento que indeferiu o recurso administrativo por ela interposto, foi por liberalidade sua.

Logo, não pode imputar ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo
não prosseguimento no processo seletivo.

Desta forma, não houve qualquer ilegalidade perpetrada pela Administração
Pública, não havendo que se falar em nulidade de ato administrativo.

Diante do acima exposto, voto no sentido de DECLARAR,
ex officio
, a
nulidade da sentença por julgamento extra petita e, por força do que dispõe o art. 1.013, $3°, II, do CPC, JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos contidos na exordial e EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno a Autora nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais
fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com força no art. 85, §2°, do CPC, cuja exigibilidade ficarão suspensas temporariamente, em razão da Aurora ser beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §3° do CPC).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR):

Retifico meu voto para aderir ao voto vista da Desa. Maria Erotides Kneip, no sentido de declarar a nulidade da sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

De igual sorte, acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022